Tribunal: TJSP
Processo: 1020725-49.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020725-49.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARCELO SEBASTIÃO FIORI LINO DE SOUZA, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
2
Apelação no 1020725-49.2017.8.26.0114 (Digital)
Apelante: Marcelo Sebastião Fiori Lino de Souza
Apeladas: São Paulo Previdência (SPPREV) e outro
Comarca: Campinas
Juiz sentenciante: Dr. Luís Mário Mori Domingues
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.250
Ementa:
Policial Militar aposentado. Preterição às
promoções de 1o Sargento PM e Sub Tenente
PM e 2o Tenente PM e alegação de ocorrência
de ilegalidade. Autor que não reuniu os
requisitos dispostos nos arts. 8o e 9o do Plano
de promoção de praças (LC no 892/01).
Improcedência da ação mantida. Precedentes.
Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 117/122, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Marcelo Sebastião Fiori Lino de
Souza, policial militar aposentado, em face da Fazenda do Estado de São
Paulo (FESP) e da São Paulo Previdência (SPPREV), por entender pela
inexistência de preterição do autor, quando se encontrava em atividade, às
promoções para 1o Sargento PM e Sub Tenente PM e 2o Tenente PM porque
não demonstrou o preenchimento dos requisitos para tanto.
Apela o autor com vistas à inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
3
Argumenta que se formou em Direito e cursou cinco cursos de pós-graduação
às próprias expensas, cursos esses que contribuíram para o exercício da
função policial e deveriam ser aceitos e equiparados aos previstos para
ascensão na carreira (Curso de Aperfeiçoamento de Carreira - CAS, Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso Superior de Polícia). Além disso, afirma
que a r. sentença não apreciou os pedidos apresentados na réplica e no
curso do feito (promoção ao posto de Coronel da PM e declaração por
inconstitucionalidade por omissão da Lei Complementar no 892/91).
O recurso foi processado e respondido (fls. 176/184).
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada com o objetivo, em
síntese, de promoção de policial militar inativo aos postos de 1o Sargento PM
e Sub Tenente PM e 2o Tenente PM.
Ao contrário do que alega o autor, a Polícia Militar do
Estado de São Paulo dispõe de plano de carreira para os militares do Estado,
que decorre de promoção por antiguidade, merecimento intelectual,
merecimento, bem como concurso, respeitando-se a especificidade de cada
graduação.
Lê-se de fls. 66/67 que o autor obteve a promoção de 3o
sargento em 16/10/1987 e de 2o sargento em 07/09/1989, tornando-se apto a
concorrer ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS), conforme
disposto pela LC no 892/011:
Artigo 8o - O ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos dar-se-á mediante convocação ou por
aprovação em exame de seleção, com igual número de
vagas para cada um desses critérios.
Artigo 9o - A convocação para ingresso no Curso de
1 Lei que “Estabelece critérios para promoção de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado e
dá providências correlatas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
4
Aperfeiçoamento de Sargentos recairá sobre o 2o
Sargento PM que, na sua respectiva Qualificação, tiver
atingido, na relação de acesso ao curso, lugar
correspondente às vagas existentes por antigüidade,
observados os seguintes requisitos:
I - esteja, no mínimo, no bom comportamento há 2
(dois) anos;
II
tenha sido considerado apto em inspeção de
saúde;
III - tenha sido considerado apto em teste de aptidão
física;
IV - esteja no efetivo exercício das funções policiais
militares; e
V - tenha obtido, nos últimos 4 (quatro) semestres,
como resultado da avaliação de desempenho, conceito
considerado, no mínimo, dentro do esperado para o
cargo,
conforme
o
sistema
de
avaliação
de
desempenho SADE
Parágrafo único - O 2o Sargento PM convocado para
frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
poderá desistir desse direito, caso não tenha interesse
na promoção à graduação de 1o Sargento PM,
podendo ser reconvocado, a qualquer tempo, mediante
a apresentação de prévio requerimento.
Assim, os cursos realizados pelo autor às próprias
expensas não suprem a realização do Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS) para a promoção na carreira, pois, para tanto, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
5
deveria passar pelo ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos,
que se dá por convocação da Administração Pública (PMESP) ou por
aprovação em exame de seleção, com igual número de vagas para cada um
desses critérios2.
Logo, como bem asseverou o juiz sentenciante:
O autor não demonstrou ter preenchidos os
requisitos objetivos para as promoções pois necessário
o preenchimento dos critérios de mérito e antiguidade,
bem como cumprir no caso do autor os requisitos do
artigo 9o da LC 892/01.
A matéria já foi examinada pela Corte, que vem se
manifestando pela impossibilidade de promoção na carreira policial militar
sem o cumprimento dos requisitos legais. Confira-se:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
POLICIAL
MILITAR INATIVO Pretensão à promoção de 3o
Sargento ao de Sub Tenente Inadmissibilidade
Aplicação da Lei n. 892/2001 Não comprovação dos
requisitos legais - Os elementos de convicção não
lograram comprovar que o servidor público militar
preencheu os requisitos da Lei Complementar Estadual
no 892/2001, que alterou o critério de promoção da Lei
Estadual no 3.159/1955, legislação incidente na
hipótese em apreço - Precedentes deste E. Tribunal de
justiça - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
no
1031198-
90.2014.8.26.0602; Relatora: Des. Ana Liarte; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
2 Conforme asseverou-se à fl. 68, o autor permaneceu de 2000 a 2012 (12 anos) sem figurar na
relação de acesso para a promoção porque não possuía o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
6
Julgamento:
28/08/2017;
Data
de
Registro:
31/08/2017).
POLICIAL MILITAR Autor reformado na graduação 3o
Sargento PM Pretensão à promoção ao posto de
Subtenente Inadmissibilidade Legislação estadual em
consonância com a regra do art. 39, caput, da CF Não
preenchimentos os requisitos da LCE 892/2001
Estágios de aperfeiçoamento profissional que não
suprem a exigência de prestação de curso de
formação. R. sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
no
1049651-34.2014.8.26.0053;
Relator:
Des.
Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/11/2015; Data de Registro: 05/11/2015).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR
ESTADUAL - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
PROMOÇÃO
À
GRADUAÇÃO
DE
SEGUNDO
TENENTE
-
INADMISSIBILIDADE.
Pretensão
condenatória à inclusão na relação de promovidos a 2o
Tenente da Polícia Militar por antiguidade e ao
pagamento
de
diferenças
remuneratórias.
Inadmissibilidade. Servidor pertencente à carreira de
Praças, cuja graduação máxima é o posto de
Subtenente. Ausência dos requisitos legais para a
promoção dentro da carreira a que pertence o servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-49.2017.8.26.0114 -Voto no 18.250 - B
7
Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1036059-15.2017.8.26.0053;
Relator:
Des.
Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019).
Por fim, com relação às demais pretensões tecidas nas
razões recursais (promoção ao posto de Coronel da PM e sobre a declaração
de inconstitucionalidade por omissão da LC no 892/91), a apelação extrapola
os limites dos pedidos formulados na inicial.
Diante do exposto, em razão da falta de cumprimento dos
requisitos legais para obter a promoção pleiteada, a improcedência da ação
merece ser mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação
do autor em honorários de advogado para R$ 2.000,00.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator